Tribunal: TJDFT
Processo: 0737630-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito civil. Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de veículo. Extinção do processo sem resolução do mérito. Bem registrado em nome de terceiro. Gravame lançado no sistema nacional. Desnecessidade de comprovação de transferência junto ao DETRAN. Pressupostos processuais preenchidos. Sentença cassada. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, ao argumento de que o veículo objeto da lide encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à relação processual.
2. O apelante sustentou estarem preenchidos os requisitos legais da ação, com comprovação do contrato de alienação fiduciária, da constituição em mora e do lançamento do gravame no sistema próprio.
3. Houve pedido de efeito suspensivo, do qual não se conheceu, por manifesta ausência de interesse recursal, haja vista o efeito suspensivo ordinário da apelação. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em:
5. (i) saber se a ausência de registro da transferência do veículo no órgão executivo de trânsito, com permanência da titularidade formal em nome de terceiro, constitui óbice ao processamento da ação de busca e apreensão;
(ii) saber se a documentação apresentada — contrato de alienação fiduciária, constituição em mora do devedor e anotação de gravame no sistema nacional — é suficiente para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito;.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Decreto-Lei no 911/1969 exige, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, apenas a comprovação do contrato de alienação fiduciária e da mora do devedor, não havendo imposição legal de demonstração da transferência formal da propriedade do veículo junto ao DETRAN.
7. A constituição da garantia fiduciária decorre do próprio instrumento contratual, sendo o registro do gravame destinado à oponibilidade perante terceiros de boa-fé, à luz da Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A ausência de transferência do veículo perante o órgão de trânsito configura irregularidade administrativa imputável ao adquirente, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo beneficiar o devedor fiduciário nem obstar o exercício do direito do credor.
9. Demonstrados o vínculo contratual, a mora e a existência de gravame de alienação fiduciária, revela-se indevida a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a ação de busca e apreensão tenha regular prosseguimento.
Tese de julgamento: “1. A ausência de transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, mantendo-se o registro em nome de terceiro, não impede o ajuizamento e o regular processamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, desde que comprovados o pacto contratual, a mora do devedor e o gravame da garantia.”
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 1o, 2o, § 2o, e 3o; Lei no 4.728/1965, art. 66; Código de Processo Civil, arts. 330, IV; 485, I; e 1.012; Código de Trânsito Brasileiro, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 92; TJDFT, Acórdãos 1690511, 1687827 e 1202051.